Tribunal: STF
Processo: RHC 227923
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Camila Crisostomo Tavales, em favor de Wender Pereira Manso, contra decisão proferia pelo STJ, nos autos do HC 789.984/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente ficou condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos delitos do art. 33, caput, da Lei11.343/2006 e do art. 180 do CP. 



    Houve o trânsito em julgado da condenação em 19/10/2018 (e-STJ, fl. 178). 



    Em suas razões, a defesa alega, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da ilicitude da prova que amparou a condenação, já que obtida a partir de violação ao domicílio por guardas municipais, que não poderiam ter atuado como força policial. 



    O pedido em sede liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 165). 



    Informações prestadas (e-STJ, fls. 169-172 e 173-176). 



    Ouvido, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem de ofício (e-STJ, fls. 170). (eDOC 29)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, por meio de decisão mantida pelo colegiado na Corte, em sede de agravo regimental. (eDOC 41)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    Sobre a alegação de invasão de domicílio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016). 



    No caso em exame, observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, conforme nos autos, a diligência foi precedida de apreensão de entorpecentes quando um sujeito saia da residência com pedras de crack na mão. Também constava com ele faca. 



    Ao entrarem na residência de propriedade de WENDER PEREIRA MANSO e GLEICIANE FERREIRA DE OLIVEIRA foram encontradas porções de drogas e também vários objetos suspeitos (medicamentos, luvas e botijão de gás extra). Ao serem questionados sobre a procedência dos objetos confirmaram que haviam sido trocados por droga. 



    Na residência estava o irmão do recorrente, de nome WESLEY RIBEIRO DA SILVA. Durante a diligência, várias ligações foram recebidas no celular do agravante de pessoas querendo comprar drogas, sendo que uma delas compareceu no local, de nome GLEISON SUDARIO (eDOC 41)



    A defesa diz que não cabe à guarda municipal realizar a abordagem ao suspeito; pontua que “a GCM atuou de forma ostensiva, o que era competência de atuação da Polícia Militar, salienta-se que não houve fundada razão para que realizassem o adentramento a residência do postulante.” (eDOC 47, p. 10)



    Afirma que “não é dado à guarda municipal a entrada em domicílios, função que se restringe à autoridade policial.”



    Da leitura dos autos, vê-se que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019 e HC 205637, de minha relatoria, DJe 26.8.21. 205637 



    Ademais, o boletim de ocorrência registra que o guarda municipal “recebeu a ligação do Supervisor da GCM informando que havia uma vítima de fürto, de nome DAYANE CRISTINA MATOS MELO, na Rotatória do Sup. Bretas e que tal vítima saberia informar quem era o autor do fato. Em diligencias foram até tal vítima e a mesma disse que saberia onde estava o celular, relatando o endereço RUA S-21 Qd 76 Lt 07 Conjunto Morada do Morro, Senador Canedo, sendo que as pessoas que estavam com o objeto haviam dito que só o devolveriam mediante o pagamento de uma quantia. Em diligências, comparecerem ao local e lá chegando havia um sujeito saindo com pedras de crack na mão identificado como RANDER JÚNIOR DOS SANTOS, junto com tal sujeito também foi encontrada uma faca.” (eDOC 4, p. 4)



    A saída de uma pessoa com pedras de crack na mão evidencia situação de flagrante no interior da residência a autorizar o ingresso do Estado, nos termos da Constituição.



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso da guarda municipal não ofendeu a Constituição Federal.



    Ante exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente